Tribunal: TCU
Processo: 005.965/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82025, modalidade Pregão e Uasg 201014 (Objeto: Contratação de serviços de asseguração limitada, a fim de verificar a conformidade da aplicação dos recursos financeiros desembolsados a projetos contratados pelo BNDES no âmbito do Fundo Amazônia, no tocante (i) às normas e diretrizes aplicáveis, e (ii) às evidências físicas de implementação dos projetos, na modalidade Pregão Eletrônico, por menor preço global, e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 935/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Bazzaneze Auditores Independentes S/S em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2025, sob a responsabilidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com valor estimado de R$ 2.027.562,42, cujo objeto é a contratação de serviços de auditoria no âmbito do Fundo Amazônia, com o objetivo de verificar a conformidade da aplicação dos recursos financeiros desembolsados a projetos contratados pelo BNDES; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: Exigência de autodeclaração potencialmente restritiva à competição, relacionada à comprovação de que o licitante seja membro de rede internacional em que ao menos uma das firmas ou empresas-membro esteja presente nos Estados Unidos da América e outra (ou a mesma) na Europa, conforme previsto nos itens XIV.1.3 e XIV.1.4 do termo de referência; Direcionamento do objeto e restrição irregular da competição, que limitam a participação de empresas locais e contradizem a admissão de microempresas e empresas de pequeno porte, prevista na legislação aplicável; Ausência de justificativas plausíveis para as exigências de qualificação técnica; Considerando que as condições do edital apontadas pela representante foram devidamente justificadas pelo BNDES, sendo respaldadas nas características do objeto licitado e nas obrigações contratuais internacionais assumidas pela entidade junto aos doadores do Fundo Amazônia, que estabelecem a contratação de empresas reconhecidas internacionalmente para a execução dos serviços objetos do Pregão Eletrônico 90008/2025; Considerando que as exigências impugnadas não comprometeram a competitividade do certame, na medida em que participaram da competição quatorze licitantes, com efetiva disputa entre dez deles, resultando na obtenção de razoável economicidade e competitividade no procedimento, visto que o menor lance foi da alçada de R$ 632.000,00, face ao valor estimado de R$ 2.027.562,42; Considerando que não houve impedimento à participação de microempresas ou empresas de pequeno porte no certame, desde que atendidas as condições de participação previstas no edital; Considerando, portanto, que não restaram evidenciados ofensa ao caráter competitivo da licitação, violação ao interesse público ou prejuízo aos cofres públicos, estando a licitação de acordo com os normativos legais que regem a matéria; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 005.965/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Bazzaneze Auditores Independentes S/S (CNPJ: 40.184.046/0001-22). 1.6. Representação legal: Ediclei Cavalheiro de Avila, representando Bazzaneze Auditores Independentes S/S. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.